Tribunal: TJSP
Processo: 2028335-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de Urgência. Ação de cognição. ICMS. Crédito tributário inscrito em dívida ativa e levado a protesto. Pretensa compensação do débito de ICMS para com créditos oriundos de precatórios adquiridos de terceiros por meio de contrato de cessão de direitos. Pretenso afastamento dos juros aplicados sobre o crédito tributário com arrimo no artigo 96, da Lei Estadual no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de Urgência. Ação de cognição. ICMS. Crédito tributário inscrito em dívida ativa e levado a protesto. Pretensa compensação do débito de ICMS para com créditos oriundos de precatórios adquiridos de terceiros por meio de contrato de cessão de direitos. Pretenso afastamento dos juros aplicados sobre o crédito tributário com arrimo no artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09. Decisão que indeferiu a tutela de urgência.
1. Compensação. Inadmissibilidade da pretensão. Artigo 78, § 2o, do ADCT não aplicável na espécie. Hipótese não abrangida pela nova disposição do art. 100, § 9o, da Carta Constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional no 62/09. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário que reclama, inafastavelmente, o depósito integral e em dinheiro do montante discutido.
2. Crédito tributário. ICMS. Juros de mora. Débito que fora inscrito em junho de 2020, após a alteração legislativa estabelecida pela Lei Estadual no 16.497/2017 que determinou que aos créditos tributários da Fazenda devem incidir os juros tão somente na taxa SELIC. Presunção de que o cálculo tenha se baseado na nova legislação. Considere-se que o próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o 16.497/2017, que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).
3. Resguardado o direito da agravante de ter a CDA confeccionada sem a incidência dos juros declarados inconstitucionais e sustado o protesto do título apresentado até ulterior regularização do valor do débito se demonstrado, na instância de origem, que os juros incidentes sobre o débito apresentam-se em patamar superior à SELIC, o que não se verifica até a oportunidade.
4. Negado provimento ao recurso, com observação.